Tribunal: TJMT
Processo: 1025725-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025725-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Substituição Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CNPJ: 18.627.435/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DE SOUZA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS - CNPJ: 09.236.022/0003-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTIEL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 24.355.712/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TERRA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 74.074.733/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AG COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 24.118.867/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA BERTIEL DA SILVA - CPF: 012.851.121-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025725-54.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMETA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda. contra acórdão que, ao julgar agravo interno do Estado de Mato Grosso, manteve a exclusão da embargante do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade e determinou a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com sobrestamento da fixação do valor até o julgamento definitivo do Tema 1.265/STJ. A embargante alega omissão e obscuridade quanto aos critérios a serem observados na futura fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos critérios objetivos a serem adotados na futura fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e completa, indicando expressamente a razão da fixação da verba honorária por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, em virtude da ausência de proveito econômico mensurável e da ilegitimidade passiva reconhecida.

4. A suspensão da fixação do valor da verba honorária até o julgamento do Tema 1.265/STJ foi devidamente justificada, não sendo exigível a definição antecipada dos critérios, dada a natureza prospectiva e dependente do resultado do referido tema.

5. A jurisprudência citada no acórdão embargado confirma a orientação adotada, afastando qualquer alegação de omissão ou obscuridade e demonstrando que a técnica processual utilizada está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

6. A parte embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, sendo inadmissível a atribuição de efeitos infringentes ausente qualquer vício de julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de critérios objetivos para a futura fixação dos honorários advocatícios por equidade, quando fundamentada na suspensão do julgamento em razão de tema repetitivo pendente no STJ, não configura omissão ou obscuridade.”

2.

“A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão embargado não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, sendo inviável a atribuição de efeitos modificativos sem demonstração de vício sanável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 18.3.2022; STJ, AgInt no REsp 1.844.334/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.2.2022; STJ, AgInt no REsp 1.905.852/RS, Rel.a Min. Regina Helena Costa, DJe 27.5.2021; STJ, AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.10.2019; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 15.6.2022; TJMT, AI 1030733-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, DJE 4.2.2025; TJMT, AI 1000624-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 28.2.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025725-54.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interpostos por
Producampo Indústria e Comércio de Cereais Ltda
. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, manteve a exclusão da parte embargante do polo passivo da execução fiscal, reconhecendo sua ilegitimidade, e determinou a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com sobrestamento da fixação do valor até o julgamento definitivo do Tema 1.265/STJ.

A embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade quanto aos critérios objetivos que nortearão a futura fixação da verba honorária. Pede que o colegiado esclareça tais parâmetros e requer, subsidiariamente, efeitos infringentes.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando que não há omissão nem obscuridade e que o acórdão apenas adotou entendimento já pacificado pelos tribunais superiores.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1025725-54.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

I – Cabimento restrito dos embargos (art. 1.022 do CPC)

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Cabe, portanto, verificar se a pretensão da embargante se enquadra em uma dessas hipóteses.

II – Da inexistência de omissão ou obscuridade

A embargante alega omissão e obscuridade quanto à falta de critérios objetivos para a futura fixação dos honorários por equidade. Sustenta que essa indefinição comprometeria a previsibilidade da decisão.

Contudo, não se verifica qualquer omissão ou obscuridade a ser sanada. O acórdão embargado é claro, completo e coerente. Veja-se o trecho do voto:

“[...] Dessa forma, impõe-se a retratação parcial da decisão monocrática, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe a equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, afastando-se o critério do escalonamento previsto no §3o.”

“[...] Por fim, proponho o sobrestamento da fixação do valor da verba honorária, bem como a suspensão de sua exigibilidade, até o julgamento definitivo do Tema 1.265/STJ.”

A decisão justificou expressamente a adoção da equidade: ausência de proveito econômico mensurável, exclusão subjetiva do polo passivo e aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Também explicou o motivo da suspensão da fixação do valor: o aguardo da definição do Tema 1.265/STJ.

A embargante pretende, na verdade, que este Tribunal antecipe critérios de apreciação futura, o que não é exigido nem compatível com a decisão de sobrestamento. Portanto, não há ponto omisso nem obscuro, mas sim mera irresignação com a técnica processual adotada.

III – Jurisprudência reafirmada no acórdão embargado

O próprio acórdão embargado já citou e aplicou precedentes do STJ e deste Tribunal:

“[...]quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa”
(STJ:
AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.”
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1740864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do trf 5, Data de Julgamento: 7/6/22 e Data de Publicação: DJe 15/6/2022)

“A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada em casos de exclusão de polo passivo por ilegitimidade em execução fiscal, quando não há impugnação ao crédito tributário.”
(TJMT, AI 1030733-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 4/2/2025).

“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”
(TJMT, AI 1000624-78.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito

Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 26/2/2025, Publicado no DJE 28/2/2025)

Tais precedentes reforçam que não há qualquer vício passível de integração, pois a fundamentação está amparada em orientação pacífica.

IV – Inviabilidade dos efeitos infringentes

Não demonstrado vício sanável (omissão, obscuridade ou erro material), não há como se deferir efeitos infringentes. A modificação do julgado por meio de embargos é medida excepcionalíssima e exige erro de julgamento que inexiste no caso.

Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, por inexistência de omissão ou obscuridade, e sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025